Tribunal: TJSP
Processo: 1000648-93.2018.8.26.0563
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – inexigibilidade de débito c.c. danos morais e materiais julgada improcedente – embargos do requerido BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO apontando omissão do Acórdão no tocante à apreciação do apelo do BANCO BMG – omissão verificada – apelo analisado e improvido – Acórdão declarado para consignar que as apelações de ambas as instituições financeiras restaram improvidas e que

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – inexigibilidade de débito c.c. danos morais e materiais julgada improcedente – embargos do requerido BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO apontando omissão do Acórdão no tocante à apreciação do apelo do BANCO BMG – omissão verificada – apelo analisado e improvido – Acórdão declarado para consignar que as apelações de ambas as instituições financeiras restaram improvidas e que ambas responderão solidariamente pela condenação e verbas de sucumbência – sentença mantida – demanda procedente – embargos acolhidos com efeito modificativo.*